Tribunal: TJES
Processo: 5007036-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007036-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: KEILA MARIN FAMBRE FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007036-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KEILA MARIN FAMBRE FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RONALDO ADAMI LOUREIRO - ES3484-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão (evento 10456208 dos autos de origem), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer de nº 5017275-93.2011.8.08.0048, movida por
KEILA MARIN FAMBRE FERREIRA
(representada por seu curador, Deni Ferreira) em desfavor da cooperativa ora recorrente e de
ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/43 do evento 1941232, em resumo, a cooperativa agravante alega que:
(I)
a agravada não comprovou que seu quadro clínico enseja a internação domiciliar, e sim mera assistência no domicílio;
(II)
“
em nenhum momento o médico contratado pela Agravada para emitir o referido parecer declara que a mesma não pode receber alta médica, ou, ainda, necessita de acompanhamento 24h por enfermeiro e técnico de enfermagem, como determinado na decisão liminar
” (fl. 08);
(III)
a agravada depende do cuidado de terceiros, sendo que seu esposo e sua genitora foram capacitados para atuarem como cuidadores;
(IV)
o contrato não prevê a cobertura de materiais e equipamentos, tampouco de medicamentos, o que encontra respaldo no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98;
(V)
“
por liberalidade, a Unimed Vitória propôs, após autorização médica para desospitalização, atendimento domiciliar à Agravada na modalidade de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – antes mesmo do ingresso da presente ação judicial, consistido em: Visita Médica 2X/mês; Visita Enfermeiro 1 X/mês; Fisioterapia 5X/semana; Fonoterapia 2X/semana; Nutricionista 1X/mês, não deixando a paciente desamparada
” (fl. 09);
(VI)
“
O que se verifica é intenção da família em manter acompanhamento 24h por enfermeiro e técnico de enfermagem sem que exista laudo médico indicando, o que afasta a probabilidade do seu direito.
” (fl. 14);
(VII)
“
É dever da família a efetivação do

direito à saúde do paciente, sendo responsável pelos cuidados diários necessários, não devendo ser imposto este ônus aos planos de saúde, até porque, não há que se falar de atendimento domiciliar, seja pelo contrato ou pelo Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde.
” (fl. 22);
(VIII)
“
importante ressaltar perigo de dano inverso, eis que a Cooperativa está obrigada a manter paciente internada sem indicação clínica, bem como fornecer internação domiciliar (home care completo), de forma ampla e
irrestrita
, em contrariedade ao contrato firmado, onerando os demais beneficiários e colocando em risco à própria saúde da paciente, que fica mais exposta
a
riscos de infecção sendo mantida em ambiente hospitalar sem necessidade.
” (fl. 23); e que
(IX)
a decisão acarreta desequilíbrio do contrato.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, “
eis que a decisão é excessivamente ampla e inexiste laudo médico indicando a impossibilidade de alta médica ou necessidade de ‘home care completo’ – que não possui cobertura contratual
” (fl. 42 do evento 1941232).

No evento 1959977, o culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestou a eficácia da decisão de primeira instância até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/08 do evento 2123875, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, já que “
a partir do momento em que a UNIMED, ora Agravante, oferece à Sra. Keila, ora Agravada, o serviço de Assistência Domiciliar, atrai para si a obrigação de atender ao disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do art. 12 da Lei Federal nº 9.656/98
” (fl. 03).

Às fls. 01/07 do evento 2124117, Keila Marin Fambre Ferreira interpôs agravo interno, oportunidade em que defendeu que:
(a)
“
sendo certo que a UNIMED disponibilizou à Requerente, ora agravante, o serviço de Assistência Domiciliar, obrigou-se a obedecer as exigências mínimas previstas no art. 12, II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g” da Lei nº 9.656/98, isto é, a fornecer medicamentos, equipamentos, alimentação, bem como a pagar pelos serviços de enfermagem e/ou cuidador
” (fl. 04);
(b)
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é uníssona no sentido de que os planos de saúde deve fornecê-la no caso de continuidade do tratamento em sistema “Home Care”, ou seja, em situação como a vislumbrada no caso em epígrafe
” (fl. 06);
(c)
“
o quadro de saúde da Sr. Keila permanece delicado, pois encontra-se acamada, pouco fala, ventila via traqueostomia (muito secretiva, necessitando de aspirações frequentes), faz infecções urinárias de repetição, recebe dieta enteral
” (fl. 06).

Dessarte, requer seja realizado juízo de reconsideração ou que o colegiado dê provimento para restaurar a decisão do órgão
a quo
.

Na contraminuta ao agravo interno juntada ao evento 2703169, a cooperativa pugna que seja improvido, dado que “
em nenhum momento o médico contratado pela autora para emitir o referido parecer declara que a mesma não pode receber alta médica, ou, ainda, necessita de acompanhamento 24h por enfermeiro e técnico de enfermagem, ou ainda equipamentos como respirador, sondas etc.
” (evento 2703169).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 01/10 do evento 3073725, de lavra da Dra. Fabiana Fontanella, opina que o agravo de instrumento seja improvido, pois “
o tratamento via home care, apesar de não estar previsto no rol de coberturas obrigatórias da ANS, deve ser coberto pelo plano de saúde desde que haja justificativa médica. E o laudo médico indicado pela própria agravante (id 1941232 – fls. 14/15) é expresso, ao indicar o tratamento ‘home care’ para a continuidade dos cuidados da agravada.
” (fl. 07).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão (evento 10456208 dos autos de origem), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer de nº 5017275-93.2011.8.08.0048, movida por
KEILA MARIN FAMBRE FERREIRA
(representada por seu curador, Deni Ferreira) em desfavor da cooperativa ora recorrente e de
ROYAL CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a requerente demonstra a probabilidade do direito alegado, posto que o acompanhamento pretendido é essencial para que haja a manutenção da vida da requerente com dignidade em razão do quadro que acomete a requerente, conforme parecer e fotos contidos no id 10447549, assim como os vários documentos juntados pela requerente
”.

Asseverou que “
as requeridas não podem negar a cobertura dos procedimentos terapêuticos pretendidos, uma vez que os atendimentos médicos são cobertos pelo plano de saúde, momento que este não pode limitar os seus atendimentos, em especial quando se trata de uma pessoa em quadro tão grave e precisando de tantos cuidados especializados
”.

Por isso, suspendeu “
a determinação de alta programada para o dia 17/11/2021, ficando esta condicionada à disponibilização, pelas Requeridas, em especial a UNIMED, de “Home Care” completo na residência da Requerente, abrangendo toda e qualquer estrutura que se faça necessária, seja de ordem material (ex.: cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de

banho, caixa de luvas descartáveis, nebulizador, aspirador portátil, suporte para alimentação enteral, oxigênio, nebulizador, medicamentos (em uso atualmente: Duloxetina; Gabapentina; Sertralina; Risperidona; Clonazepam; Pantoprazol; e ainda: Dipirona, Escopolamina, Sulfato de atropina, Enoxaparina, Nistatina + óxido de zinco, Simeticona, colírios, etc), alimentação enteral, insumos, etc) e/ ou humano (ex.: acompanhamento médico, acompanhamento 24h por enfermeiro e técnico de enfermagem, sessões de fisioterapia (5x na semana, no mínimo), remédios, etc), isto é, todo o aparato material e/ou humano que atualmente é disponibilizado pela clínica onde se encontra internada e/ou que venha a ser necessário/prescrito no futuro, para que haja a plena recuperação do seu estado de saúde.
”.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e pelo fato de o feito de origem tramitar eletronicamente, o que dispensa a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste momento processual, reputo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC), na medida em que o laudo médico do evento 1941222 e o parecer médico acostado no evento 10447549 da ação originária não demonstram a imprescindibilidade de acompanhamento 24h (vinte e quatro horas) da agravada por profissionais de enfermagem e de técnico de enfermagem.

Na realidade, o laudo médico elaborado, no dia 30 de novembro de 2021, pelo Dr. Luiz Gustavo F. Genelhu (geriatra, CRM/ES nº 7.483), clarifica que a recorrida está em condição de alta hospitalar e poderá retornar para sua residência, necessitando de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e 5 (cinco) aspirações traqueais por dia, sendo que a genitora da agravada foi devidamente treinada para oferecer os cuidados (evento 1941222).

O outrora citado parecer, por seu turno, de autoria do Dr. Manoel Nascimento Rocha (CRM/ES 2.527) denota que a agravada apenas precisa do atendimento diário de cuidadores, mediante a supervisão semanal de técnico de enfermagem, quinzenal de enfermeiro(a) e mensal de médico (fl. 03 do evento 10447549 da demanda de origem).

Além disso, constata-se que o contrato coletivo empresarial compulsório, do qual a agravada é beneficiária, expressamente exclui de sua cobertura “
consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de urgência e emergência
” (fl. 22 do evento 19441220), salvo se houver a substituição da internação hospitalar pela domiciliar, bem como enfermagem ou cuidador particular, tanto regime hospitalar quanto no domiciliar.

Nesse contexto, considero que foi legítima a negativa da cooperativa, porquanto não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Saliento que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.662.103/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que nos casos de internação domiciliar (
home care
) devem estar presentes certas circunstâncias para reconhecer que houve negativa indevida de cobertura, senão vejamos:

Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência,

(ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente
, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e
(vi) não afetação do equilíbrio contratual,
como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital.
1

Cumpre mencionar, ainda, que a avença também excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e o aluguel de equipamentos e materiais hospitalares (fls. 21/22 do evento 1941220), o que é legítimo, segundo preconiza o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDICAMENTOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. FRALDAS GERIÁTRICAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde. 2) A assistência domiciliar visa a atender o paciente em seu domicílio quando o mesmo for portador de doença que invalide total ou parcialmente suas atividades de vida diária. 3) Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 4) Embora razoável que a seguradora cubra a internação domiciliar ( home care), o mesmo não exsurge dos custos com materiais de higiene, especialmente fraldas geriátricas, sob pena de onerar excessivamente a seguradora de saúde, pois mesmo que o paciente estivesse internado em hospital seriam arcadas pelos familiares do paciente e não pelo plano de saúde. Precedentes.
5) Não se mostra razoável impor ao plano o ônus de contratar profissional de enfermagem para permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia na residência do paciente, sob pena de comprometimento do equilíbrio financeiro e atuarial do contrato.
6) Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000464, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. BELIMUMABE. NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ALTO CUSTO. OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL E ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interpretação dos dispositivos do contrato celebrado entre as partes, permite verificar que é excluída da cobertura contratual o fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS, bem como, a concessão de medicamentos para tratamento domiciliar, como pleiteado pela autora/recorrida. 2
. Diante da ausência de previsão contratual para fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, o qual, registre-se não consta no Rol da ANS para tratamento da doença da recorrida, não há como determinar à operadora do plano de saúde que custeie o medicamento de alto custo pleiteado, uma vez que tal circunstância excede os limites do contrato. Aliás, a cobertura dos medicamentos previstos apenas no rol da ANS é cláusula plenamente clara, informando ao consumidor, de forma indubitável, inteligível e adequada, sobre a restrição da cobertura contratual.
3. Especificamente em relação ao medicamento pleiteado pela recorrida, houve pedido para que a Agência Nacional de Saúde incluísse o Belimumabe para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, no rol de medicamentos previstos, porém, foi rejeitada a adição do medicamento. Na Nota Técnica nº 196/2017 Revisão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - 2018 consta que: Imunobiológico discutido no âmbito do COSAÚDE. Não há, no momento, evidências científicas robustas sobre os benefícios e a segurança de longo prazo do imunobiológico Belimumabe no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. 4. É imperiosa a observação dos limites contratuais, ante a relação privada das partes, devendo-se ter em lume a necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial dos planos de saúde. Não há como imputar à ré, obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para ampliar o rol dos medicamentos para tratamento domiciliar, sem que haja contrapartida. 5. Não verificada a abusividade na limitação do fornecimento de fármacos previstos no Rol da ANS, bem como, a ausência de cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, o efeito da indicação do médico assistente, por si só, não é suficiente para a concessão da medida postulada, pois isoladamente não caracteriza a probabilidade do direito alegado pela recorrida na origem. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008142-15.2019.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/03/2020; DJES 24/07/2020)

Por fim, pondero que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos. Nessa toada:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INVIABILIDADE. RISCO DE DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO. EXCESSIVA ONERAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Ainda que exista laudo médico que confirma a patologia da parte, o medicamento não deve ser fornecido pelo plano de saúde quando comprovado não ser indicado para o tratamento da doença apontada e o contrato celebrado for expresso no sentido de que a cobertura é limitada aos procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS (Resolução Normativa n. 428/2017, Anexo I). 2 - A determinação judicial de cobertura de tratamentos e medicamentos de alto custo, não contemplados pelo contrato firmado entre as partes, ao menos para fins de apreciação da tutela de urgência, repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.
3 - Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a natureza securitária da relação entre o consumidor e o plano de saúde não transforma este em segurador universal de todas as pretensões daquele, no que diz respeito aos cuidados que sua saúde demanda.
4 - Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência, que havia determinado o fornecimento do medicamento Revlimid 25mg para tratamento oncológico. (TJES; AI 0010256-49.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 17/03/2020; DJES 03/12/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE HOME CARE DIÁRIO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGÍTIMA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INDEFERIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A documentação médica não demonstra a imprescindibilidade de acompanhamento 24h (vinte e quatro horas) da agravada por profissionais de enfermagem e de técnico de enfermagem, mas clarifica que a recorrida está em condição de alta hospitalar e necessita de fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana e 5 (cinco) aspirações traqueais por dia, sendo que a genitora da agravada foi devidamente treinada para oferecer os cuidados.

2.
Foi legítima a negativa da cooperativa, porquanto não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

3.
A avença também excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar e o aluguel de equipamentos e materiais hospitalares (fls. 21/22 do evento 1941220), o que é legítimo, segundo preconiza o artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada indeferida. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.